Tribunal: TJBA
Processo: 8021138-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021138-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DIOGENES MENEZES SANTOS e outros

Advogado(s): BENNET COSTA SILVA

IMPETRADO: Vara do Juri Vitória da conquista

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de pedido cautelar vinculado a inquérito policial, em que se apura a prática de dupla tentativa de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo contra duas vítimas, em contexto de cobrança de dívida oriunda de agiotagem. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, ilegalidade na decretação da busca e apreensão e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão que autorizou busca e apreensão apresentou motivação suficiente e delimitação adequada; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes diante das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada demonstrou a presença do
fumus comissi delicti
com base em boletins de ocorrência, declarações das vítimas e testemunhas, autos de apreensão de arma e munições e exames periciais requisitados, evidenciando materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

O
periculum libertatis
restou caracterizado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela prática de múltiplos disparos de arma de fogo em ambiente residencial, em contexto de cobrança de dívida ilícita, circunstância que revela acentuada periculosidade social do agente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

As ameaças dirigidas às vítimas e familiares antes e após os fatos demonstram risco concreto à instrução criminal, legitimando a custódia cautelar para preservar a tranquilidade das testemunhas e a regular colheita da prova.

A não localização do paciente, frustrando diligências policiais, evidencia risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação preventiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos autorizadores da medida extrema.

A decisão que deferiu busca e apreensão apresentou fundamentação idônea ao indicar elementos concretos de que no local poderiam ser encontrados objetos relacionados à infração penal, delimitando precisamente o ambiente da diligência e vinculando a medida à investigação em curso.

A autorização para apreensão de armas, munições, aparelhos eletrônicos e outros objetos relacionados ao ilícito não configura mandado genérico, pois a delimitação material mostrou-se compatível com a finalidade investigativa e com a necessidade de assegurar a efetividade da coleta probatória.

A fundamentação acerca da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão foi adequada ao explicitar que, diante da gravidade concreta dos fatos e da intensidade do risco social e processual, as providências previstas no art. 319 do CPP seriam inadequadas para neutralizar o risco de reiteração criminosa e assegurar a persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com base em elementos concretos reveladores da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo prescindível análise individualizada exaustiva de cada medida cautelar alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade específica da conduta, o risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

A decisão que autoriza busca e apreensão é válida quando delimita o local da diligência e vincula os objetos buscados ao contexto investigativo, ainda que utilize descrição material abrangente.

A demonstração concreta da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente autoriza o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão sem necessidade de análise individualizada exaustiva de cada medida alternativa.

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §§1º e 2º, 282, §6º, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 123.161/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
N
º

8021138-61.2026.8.05.0000
, da Vara do Juri da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, tendo como impetrante
BENNET COSTA SILVA, OAB/BA 55.732
,
e como paciente
DIÓGENES MENEZES SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR a ordem.